Tribunal: STF
Processo: HC 270422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.  INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.4.2026, por Gabriela Fonseca de Lima, advogada, em benefício de Ricardo da Silva Simão, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.023.485, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REGISTRO DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, em razão da ausência de flagrante ilegalidade, pois o histórico prisional desfavorável do sentenciado, com registro de diversas faltas graves, justifica a negativa da progressão de regime. 
2. Nas razões recursais, a defesa sustenta constrangimento ilegal no indeferimento da progressão ao regime semiaberto, argumentando que preenche dos requisitos objetivos e subjetivos, pois o exame criminológico foi favorável e as faltas cometidas ocorreram há mais de quinze anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da progressão de regime é válido por ausência de requisito subjetivo considerando o histórico prisional conturbado do agravante, em virtude do cometimento de faltas graves durante a execução da pena e de anotações de envolvimento com organização criminosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do STJ firmou orientação de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário aos benefícios da execução, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, salvo expressa disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Acrescenta-se, ainda, que o agravante integra organização criminosa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.

2. A impetrante alega que, embora o paciente tenha preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão ao regime semiaberto e realizado, quanto ao requisito subjetivo, exame criminológico tido como favorável, o benefício teria sido indeferido com base em parecer da diretoria da penitenciária fundamentado na gravidade abstrata dos delitos pelos quais condenado (latrocínio, extorsão e roubo circunstanciado) e na longa pena a ser cumprida. 

Afirma que a manifestação da diretoria da penitenciária onde recluso o paciente teria partido de “uma visão preconceituosa, tendenciosa e falsa”. Teria ainda levado “em consideração procedimentos internos disciplinares reabilitados há mais de 15 anos, e o apontamento falso constante no Boletim Informativo de que o Reeducando integraria organização criminosa”, fundamentação que seria inidônea e teria sido utilizada para a dosimetria da pena, a caracterizar bis in idem.

Sustenta não ter sido apurada “uma única situação de indisciplina ou de efetiva atuação do reeducando a favor da tal organização, e nem a prática de crimes relacionados a ela”. Enfatiza que a mesma diretoria penitenciária teria se manifestado de forma favorável à progressão em momento anterior e, de forma contraditória, se manifestado de forma contrária posteriormente. Pondera ainda que as faltas disciplinares apontadas seriam antigas e teriam sido “reabilitadas”.

Assevera que o paciente “superou há muito o requisito temporal (há quase 06 anos) com BOM comportamento há 15 anos, bem como tendo sido bem avaliado por equipe técnica, demonstrou sua aptidão ao regime intermediário, onde ainda receberá suficiente vigilância estatal para que se continue avaliando seu comportamento”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) conceder a ordem Liminar em favor de RICARDO DA SILVA SIMÃO, ratificando-a no mérito, para promover o Paciente ao regime semiaberto, porquanto presentes os respectivos requisitos. 
Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, se o caso de ofício, para cassar as decisões das instâncias originárias e determinar que o Juízo da Vara de Execuções Criminais de São Paulo, reexamine o pedido de progressão ao regime semiaberto, afastada a fundamentação inidônea: (gravidade abstrata e hediondez do delito, longevidade da pena, as faltas graves muito antigas e há muitos anos (mais de uma década) reabilitadas, e fatores alheios à execução penal (como o apontamento genérico sobre suposto envolvimento com organização criminosa)”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. É de se anotar que, ao indeferir o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da comarca de São Paulo/SP afirmou:
“Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Ricardo da Silva Simão. 
Sustenta-se o cumprimento de parte suficiente das penas, com boa conduta carcerária. 
As partes se manifestaram. 
É o relatório. 
Fundamento. 
O pleito deve ser indeferido. 
Com efeito, o requisito objetivo necessário para a progressão ao regime semiaberto encontra-se satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante Cálculo de Pena juntado a folhas 415/420. 
Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. 
Neste ponto, verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 597). 
Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando.
(...) No presente caso, em que pese o novo estudo técnico (fls. 584/587), apresentar circunstâncias favoráveis à progressão almejada, devesse analisar globalmente de todo o processo, uma vez que a perícia e os atestados não vinculam o Magistrado, posto que suas conclusões prestam-se à orientação, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, facultado ao Juiz a análise de todo o histórico prisional do sentenciado, para o fim de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado. 
Destaco que o parecer da diretoria manifestou-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada. 
Vale a pena a transcrição: ‘... Instruídos de acordo com o artigo 4º da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, apresentados os relatórios pelas Diretorias do Centro de Segurança e Disciplina, Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional, Seção de Reintegração Social, e as discussões com foco à apresentação das condições do sujeito, pesquisadas ao longo do processo de intervenção e que pese os relatórios técnicos, e embora o custodiado preencha os requisitos objetivos para a progressão de regime, ainda ponderamos que o mesmo tem um longo tempo de pena a cumprir. Histórico de procedimentos internos disciplinares em seu desfavor de natureza grave por cárcere privado de funcionário, fuga mediante uso de arma de fogo, posse de aparelho celular e componentes, além de constar anotações em seu Boletim Informativo de envolvimento com organização criminosa, fatos estes que contribuem negativamente no seu perfil, sendo assim, esta comissão manifesta s.m.j, CONTRÁRIOS à concessão do benefício pleiteado. ...’ (fls. 586). 
A considerar, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘... alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. ...’ (STJ AgRg no HC n. 804.894, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma J. 11.04.2023). 
As circunstâncias, portanto, demonstram ser prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando condenado por crime assemelhado a hediondo, além do delito de latrocínio e extorsão, com sequelas graves à vítima, bem como crime de roubo circunstanciado, por meio de grave ameaça e violência contra a pessoa, e com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2061). 
O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social. 
Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor. 
Decido. 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Ricardo da Silva Simão”.

5. Ao manter essa decisão, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo desproveu o Agravo de Execução Penal n. 0005910-11.2025.8.26.0041 da defesa, com os seguintes fundamentos:
“(...) O requisito objetivo necessário à progressão de regime foi superado, não havendo controvérsia acerca desse ponto. 
Por outro lado, é certo que o fato de o exame criminológico ter conclusão favorável aos interesses do agravante não constitui argumento irrefutável e que deve ser acatado pelo magistrado, o qual não se vê adstrito a qualquer perícia que seja, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal.
(...) o sentenciado resgata pena de 57 anos, 07 meses e 02 dias, pela prática de tráfico ilegal de drogas, latrocínio e roubo majorado, com término previsto para 15.02.2061; registra, ademais, três infrações disciplinares, todas de natureza grave (fls. 97 e seguintes). 
Tais aspectos foram acertadamente sopesados pelo nobre magistrado a quo, o qual percebeu que, no caso em tela, faltava ao agravante mérito suficiente para gozar de regime menos gravoso. 
Com efeito, a longevidade da reprimenda e as circunstâncias acima elencadas, espelham elementos que devem ser sopesados, incutindo dúvidas ao julgador se o bom comportamento atestado reflete a necessária maturidade necessária para gozar de tão amplo benefício, marcado pela menor vigilância. 
Tal dúvida, aliás, não beneficia o sentenciado, mas sim a sociedade. 
Ora, em que pese a argumentação defensiva, impossível promover um corte na ordem dos eventos. 
Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram as condenações e suas respectivas penas; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os funestos eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito à progressão de regime. 
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado em concreto desajuste à vida em sociedade e falta de resposta adequada à terapêutica penal. 
Assim, evidencia ser totalmente inviável a sua transferência do recorrente para o regime intermediário, onde a vigilância e custodia é reduzida, pois conforme fora constatado, demonstrou não ter condições pessoais satisfatórias para ser progredido, razão pela qual a concessão da benesse, no presente momento, seria temerária e prematura”.

6. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) as instâncias ordinárias não concederam o benefício pleiteado pelo agravante com fundamento no seu histórico carcerário conturbado, cometimento de faltas disciplinares de natureza grave por cárcere privado de funcionário, fuga mediante o uso de arma de fogo, posse de aparelho celular e de seus componentes e, ainda, pelo fato de constar anotações em seu boletim informativo de integrar organização criminosa.
(...) Dessa forma, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, o Juízo da execução pode indeferir o pedido de progressão de regime, por inadimplemento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto e no contexto fático ocorrido durante a execução penal. 
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo necessário aos benefícios da execução, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, salvo expressa disposição legal, a fim de se averiguar o mérito do apenado”.
7. Como afirmado nas instâncias antecedentes, “em que pese o novo estudo técnico (...) o parecer da diretoria manifestou-se desfavoravelmente à pretensão pleiteada”. Nesse parecer foi apontado “[h]istórico de procedimentos internos disciplinares [em desfavor do paciente] de natureza grave por cárcere privado de funcionário, fuga mediante uso de arma de fogo, posse de aparelho celular e componentes, além de constar anotações em seu Boletim Informativo de envolvimento com organização criminosa, fatos estes que contribuem negativamente no seu perfil”.

Diferente do alegado na inicial da presente impetração, embora o exame criminológico tenha sido favorável à progressão ao regime semiaberto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de não estar o magistrado vinculado à conclusão desse laudo, podendo decidir à luz de outras circunstâncias do caso. Confiram-se os julgados:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos’ (HC 123.025, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 
2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.595-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (…)
3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 
4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 
5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 123.025, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015).

Nesse mesmo sentido, em processo análogo, é a decisão monocrática no Habeas Corpus n. 212.514, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.3.2022.

8. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a ausência do requisito subjetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto e acolher as alegações apresentadas pela impetrante, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 

Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
Na mesma linha são estes julgados em processos análogos à espécie:
“Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 
2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 
1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 
2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).

“HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 
I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 
II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 
III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 
IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 
1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 
2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).

9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora